Tribunal: CARF
Processo: 17284.720143/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720143/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.492 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
NOVO CANTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-47.678, de 12 de julho de
2019, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720143/2019-13
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720143/2019-13

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fls. 40/41.
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, data do Registro ocorrida em 14/02/2019, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói/Rio de Janeiro (DRF/NIT/RJ),
fls. 40/41, por meio do qual tivera impedida a opção pelo citado Regime de Tributação,
em virtude de possuir débitos previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), com exigibilidade não suspensa, conforme fundamentação legal e demais
dados ali discriminados.
Questionamento da Defesa, fl. 2.
Inconformado com o não atendimento do Pleito, objeto do mencionado Termo de
Indeferimento, data do registro em 14/02/2019, fl. 3, apresentou o Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, fls. 40/41, argumentando em síntese que parcelara os
débitos (Debcads) na PGFN e resolvera as divergências GFIP/GPS.
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização do débito no prazo legal, conforme extratos juntados no processo.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 23/07/2019 (e-fls. 59) e
apresentou recurso voluntário no dia 20/08/2019 (e-fls. 62), com os fatos e fundamentos abaixo:
A empresa NOVO CANTO LTDA. ME., estabelecida a Rua Nicarágua, n2 20, Serra
Grande, Niterói, RJ., Cep.: 24.342-270, inscrita no CNPJ sob o n2 30.183.404/0001- 29,
com Solicitação de Opção do Simples Nacional datada de 04/01/2019, vem solicitar a
REVISÃO do processo 17284.720.143/2019-13, em que foi negado o direito da
opção do Simples Nacional no ano calendário de 2019, conforme ACÓRDÃO 08-
47.678 —Turma da DR.I/FOR.
No relatório de pendências da Solicitação de Opção pelo Simples Nacional, aparecem
Débitos Previdenciários no valor de R$ 267,04 e também vários débitos previdenciários
junto a PGFN.
Com a relação aos débitos da PGFN, fomos ao plantão fiscal da Receita Federal em
Niterói, onde nos foi orientado sobre uma solicitação de parcelamento, e como
orientação prosseguimos com o processo de parcelamento, juntamos os documentos
pagamos a primeira parcela (No valor de R$ 49.000,00) e demos entrada; para nossa
surpresa, e como os débitos ainda constavam na relação, procuramos o setor de
parcelamentos da RF de Niterói, onde fomos informados que não havia sido dado
entrada em parcelamento algum, e ainda, que se tivesse sido dado entrada, o processo
estaria todo errado, uma vez que o total dos débitos ultrapassam mais de R$
1.000.000,00, portanto e infelizmente as informações obtidas junto ao plantão estavam e
total desacordo com a legislação pertinente e ao mesmo tento o processo de pedido de
parcelamento foi cadastrado como Revisão de Consolidação — Parcelamento SISPAR.
Com relação do débito previdenciária de R$ 267,04, como estávamos correndo para
levantar o valor da primeira parcela com o intuito de prosseguirmos com processo de
parcelamento dos débitos junto PGFN, e realmente acabamos esquecendo deste débito,
e tão logo percebemos, fizemos a quitação.
CONCLUSÃO:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720143/2019-13

A empresa em momento algum tentou agir de má fé, mas infelizmente tivemos
informações incorretas sobre o referido parcelamento, pode-se constatar pelo o valor da
parcela paga e pelo pedido de parcelamento solicitado (feito também de maneira
equivocada), e também sobre o pagamento do débito da previdência, reconhecemos sim,
que pagamos fora prazo limite, no entanto pedimos, que se houver algum modo de
termos a nossa solicitação atendida, pois a empresa passa por uma situação delicada e se
realmente for considerada inapta para o Simples Nacional, terá muito mais dificuldade
para honrar com seus compromissos fiscais e trabalhistas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fls. 40 e 41.
A Recorrente defende que, por um erro do plantão da Receita Federal, o pedido de
parcelamento foi registrado como Revisão de Consolidação e, em razão das ações para levantar o
dinheiro dos pagamentos do parcelamento, terminou esquecendo o pagamento do débito no valor
de R$ 267,04, pagando-o quando perceberam o equívoco.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720143/2019-13

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Pelos documentos e pelas alegações da própria Recorrente, a regularização das
pendências demonstradas no Termo de Indeferimento de Opção foram regularizadas após o fim
do prazo legal, por essa razão não há como deferir a solicitação da Recorrente de inclusão no
Simples Nacional. O débito no valor de R$ 267,04 foi quitado apenas em 12/02/2019 (fls. 43).
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital